Tribunal: STF
Processo: ADI 3105
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-18
Data de publicação: 2004-08-18

Ementa:
EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor
público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição
 à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito
adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição
social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência
de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº
41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre
fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência.
Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III,
149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º,
caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há
norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição
jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de
lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a
percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei
tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de
contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso
ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito
específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os
proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem
constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito,
donde não haver, a respeito, direito adquirido com o
aposentamento.
2.      Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade
 social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e
 pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por
força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias
 individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência
patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de
imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de
atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos
princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial,
bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade
na forma de participação no custeio e diversidade da base de
financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º,
caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149,
caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da
CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu
contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as
 pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações.
3.      Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda
Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor
público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição
 à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo
diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre
servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e
pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de
outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária,
que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação
julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões
"cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do
art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145,
 § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF,
com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São
 inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e
"sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do
art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e
 tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, §
18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma
Emenda.